Tribunal: CARF
Processo: 10120.905566/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905566/2011-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.909 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.907, de 24 de março de 2021, prolatada no julgamento do processo 10120.905560/2011-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição COFINS não
cumulativa vinculada ao mercado interno vinculado a pedido de compensação de débitos do
contribuinte. O crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório
Eletrônico.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade salientando
que a diferença de crédito não reconhecido se refere à crédito relacionado a período anterior
(créditos extemporâneos), anexando planilha com a composição do crédito e documentos
contábeis (razão, balancetes do período, livros de apuração do ICMS).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905566/2011-88
Fl. 4507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905566/2011-88

Referida defesa foi julgada improcedente face a ausência de provas para respaldar
a alegação do sujeito passivo e a suposta existência do crédito, bem como face à necessidade de
retificação da DCTF e do DACON para a tomada do crédito extemporâneo. Nos termos da r.
decisão a quo:
Por essa razão que a condição estabelecida pela Administração Tributária para o
desconto dos créditos extemporâneos é que as declarações sejam retificadas a fim de
demonstrar o seu não aproveitamento em períodos anteriores. Este requisito está
plasmado na Solução de Consulta Cosit no 73/2012, cuja ementa transcrevo a seguir:
(...)
Essa norma interpretativa e vinculante não abre margem para disputas: o
aproveitamento de créditos extemporâneos requer a entrega de Dacon e DCTF
retificadores. Entretanto, isso não ocorreu, como se observa em consulta às Fichas
13 e 23 dos Dacons retificadores do período analisado, em que estão informados
apenas os créditos apurados no mês respectivo, e não créditos apurados em meses
anteriores.
O motivo da exigência não é burocrático nem leonino, mas é o de permitir a
constituição dos créditos decorrentes de documentos não considerados no Dacon, assim
como evidenciar, à Administração Tributária e ao controle particular do contribuinte, os
saldos de créditos disponíveis para os meses posteriores.
Mesmo que fôssemos abrandar a regra transcrita de maneira a possibilitar o
creditamento extemporâneo nas hipóteses em que o contribuinte não retifica o
Dacon ou a DCTF, mas apresenta prova inequívoca da não utilização do crédito
postulado, certo é que não há a juntada de elementos probatórios aptos e idôneos
para tal.
O demonstrativo do Anexo I trata de detalhar a composição das linhas do Dacon ante a
escrituração contábil, apontando as diferenças porventura existentes. Já o Anexo III só
deteria força probante caso estivesse acompanhada dos documentos fiscais que lhe dão
lastro (por exemplo, notas fiscais, conhecimentos de transporte etc), obedecendo o art.
923 do Decreto no 3.000/992. Por fim, o Anexo V entabula um conjunto de bens e
serviços acerca de que a manifestante julga deter direito creditório, mas sem a
apresentação de documentação comprobatória pertinente.
(...)
Ante todo o exposto, entendo não ser possível o desconto direto de créditos
extemporâneos oriundos da transmissão de determinado bem ou serviço em mês
diferente da aquisição. O que a legislação admite é o aproveitamento do saldo de
créditos remanescente após o encontro entre créditos e débitos de um determinado
mês, nos meses subsequentes, contanto que seja providenciada a retificação do
Dacon e da DCTF respectivos ou, ao ver do CARF, a apresentação de provas
inequívocas de sua não utilização. Nada disto foi feito!
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
(grifei)
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese: (i) a possibilidade da tomada de crédito sobre fretes na aquisição de produtos para
industrialização, ainda que esses produtos não sejam sujeitos ao pagamento do PIS e da
Fl. 4508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905566/2011-88

COFINS; (ii) o crédito extemporâneo está baseado em livro de apuração do ICMS e em notas
fiscais anexadas ao processo administrativo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Como relatado, no presente processo foi proferido despacho decisório eletrônico com a
glosa de parte dos créditos de cada período de apuração. No relatório da r. decisão
recorrida, consta a informação de que as razões para a glosa foram anexadas ao
despacho decisório, por meio de “Relatório de Auditoria”:
A motivação para o ato decisório está presente no Relatório de Auditoria de
Crédito, anexo ao Despacho Decisório, em que a autoridade tributária relata
a instauração de diligência fiscal, posteriormente convertida em ação fiscal,
com o objetivo de apurar o direito creditório arguido.
No curso da fiscalização, a autoridade administrativa requereu os arquivos
digitais contábeis e fiscais gerados conforme o leiaute do ADE Cofis no
25/2010 (aprovado pela Instrução Normativa SRF no 86/2001) e comparou
seu conteúdo com o Dacon do período correspondente, detectando
divergências, as quais a manifestante foi intimada a justificar. (grifei)
Entretanto, esse relatório e os documentos aos quais a r. decisão recorrida se refere não
foram localizados nos presentes autos. Não foram localizadas as razões fiscais pelas
quais o crédito teria sido parcialmente reconhecido, não constando nem mesmo os
Demonstrativos com as informações referentes aos créditos que foram reconhecidos e
os não reconhecidos. Consta, tão somente, o despacho decisório eletrônico.
Com isso, essencial que esses documentos sejam anexados aos presentes autos para que
seja possível um julgamento do processo.
Exatamente em razão da ausência dessa documentação suporte, outras dúvidas surgem
nesta relatora considerando a defesa apresentada pelo sujeito passivo.
Em seu Recurso Voluntário a empresa sustenta a possibilidade de tomada de crédito de
frete nas operações de aquisições de produtos para industrialização. Contudo, pela
leitura da r. decisão recorrida, não está claro se essas parcelas efetivamente foram
glosadas no presente processo. Apesar de inicialmente salientar que o frete deve integrar
o custo da mercadoria, a fiscalização afirma que não teria havido prejuízo ao sujeito
passivo no presente processo quanto aos créditos:
Portanto, o escorreito seria incluir as despesas com frete na aquisição de bens
considerados insumos na rubrica Bens Utilizados como Insumo, por integrar seu
custo de aquisição, em vez de Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação
de Venda. Ainda assim, isto não provoca diferença no cálculo porque apenas se
Fl. 4509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905566/2011-88

está transportando de um ponto a outro da tabela o frete na aquisição de insumos,
sem sua desconsideração no cálculo dos créditos.
Na prática, houve uma inversão quantitativa das rubricas citadas e, embora
haja divergência a ser debatida no momento oportuno, o fato é que o frete
somente transladou de A para B, não importando em prejuízo algum para o
sujeito passivo. (grifei)
Assim, cabe questionar à fiscalização: houve glosa de crédito em relação ao frete nas
aquisições de produtos no presente caso? Caso positivo, qual a razão para esta glosa?
Especificamente quanto aos créditos extemporâneos, observa-se que não está claro no
presente processo qual o valor do crédito tomado de forma extemporânea e a
confirmação, por parte do sujeito passivo, de que ele não teria sido tomado na época
própria. O sujeito passivo anexa ao Recurso Voluntário uma longa relação de notas
fiscais de aquisição de mercadorias (arroz em casca primordialmente), aparentemente
todas referentes ao período de apuração sob análise.
Anexou ainda o livro de apuração de ICMS do ano de 2006. Entretanto, não está claro
no presente processo: os créditos glosados se referem a outro período de apuração ou ao
próprio período de apuração sob análise? Há efetivamente glosa de crédito
extemporâneo no presente processo? Caso positivo, qual o período de apuração aos
quais os créditos se referem e esses créditos não foram oportunamente tomados, na
época própria?
Na r. decisão recorrida, observe-se ainda que os julgadores se referem à necessidade de
retificação do DACON e da DCTF para a tomada de crédito extemporâneo, não
constando, contudo, dos presentes autos quaisquer documentos fiscais do sujeito
passivo. Cabe indagar à fiscalização: essa exigência constou do despacho decisório?
De toda forma, por se tratar de crédito extemporâneo e considerando o entendimento
desse Conselho já veiculado na r. decisão recorrida, cabe à fiscalização verificar se a
documentação apresentada aos presentes autos, ou outras que possam ser solicitadas ao
sujeito passivo, confirmam a tomada de crédito extemporâneo não tomado na época
própria. Importante que seja identificada a natureza desse crédito e em qual inciso das
leis 10.637/2002 e 10.833/2003 eles se respaldam.
Em se tratando de crédito de insumos, importante que a fiscalização avalie a
possibilidade da tomada de crédito com fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170
pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao conceito de insumo.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) anexar aos presentes autos todos os documentos referentes a auditoria fiscal de crédito,
dentre os quais os Demonstrativos e Relatórios anexos ao Despacho Decisório, inclusive
o “Relatório de Auditoria de Crédito” ao qual a r. decisão recorrida fez referência.
(ii) oportunize à empresa Recorrente a apresentação de esclarecimentos e documentos
adicionais quanto ao crédito extemporâneo tomado no presente processo, informando o
período de apuração ao qual os créditos glosados se referem, qual a natureza dos créditos
e se esses créditos não foram oportunamente tomados, na época própria. Importante que
seja identificada a natureza desse crédito e em qual inciso das leis 10.637/2002 e
10.833/2003 eles se respaldam e que sejam anexados os documentos fiscais e contábeis
referentes ao período de apuração ao qual os créditos se reportam, de forma a possibilitar

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 4510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905566/2011-88

a análise da validade do crédito e que ele não foi aproveitado na época própria. E, em se
tratando de crédito de insumos, importante que seja informada a possibilidade da tomada
de crédito com fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no
63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 pelo Superior Tribunal de
Justiça quanto ao conceito de insumo.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo:
(iii.1) enfrentando a documentação e as informações apresentadas no item (ii)
acima, juntamente com a longa relação de notas fiscais anexadas ao Recurso
Voluntário e outros documentos anexados ao presente processo administrativo,
analisando a existência de tomada de crédito extemporâneo no presente processo,
qual a natureza do crédito tomado, em qual inciso das leis 10.637/2002 e
10.833/2003 eles se respaldam e avaliando se é possível confirmar que não
foram tomados na época própria. Neste ponto, importante que a fiscalização
esclareça se no despacho decisório já constava exigência de retificação do
DACON e da DCTF para a tomada de crédito extemporâneo. Ademais, em se
tratando de crédito de insumos, importante que a fiscalização avalie a
possibilidade da tomada de crédito com fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o
5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170 pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao conceito de insumo.
(iii.2) informando se houve glosa de crédito em relação ao frete nas aquisições de
produtos no presente caso? Caso positivo, qual a razão para esta glosa e qual o montante
dessa glosa no presente processo?
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem:
(i) anexe aos presentes autos todos os documentos referentes a auditoria fiscal de
crédito, dentre os quais os Demonstrativos e Relatórios anexos ao Despacho Decisório, inclusive
o “Relatório de Auditoria de Crédito” ao qual a r. decisão recorrida fez referência.
(ii) oportunize à empresa Recorrente a apresentação de esclarecimentos e
documentos adicionais quanto ao crédito extemporâneo tomado no presente processo,
informando o período de apuração ao qual os créditos glosados se referem, qual a natureza dos
créditos e se esses créditos não foram oportunamente tomados, na época própria. Importante que
seja identificada a natureza desse crédito e em qual inciso das leis 10.637/2002 e 10.833/2003
eles se respaldam e que sejam anexados os documentos fiscais e contábeis referentes ao período
de apuração ao qual os créditos se reportam, de forma a possibilitar a análise da validade do
crédito e que ele não foi aproveitado na época própria. E, em se tratando de crédito de insumos,
Fl. 4511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905566/2011-88

importante que seja informada a possibilidade da tomada de crédito com fulcro no Parecer
Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170 pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao conceito de insumo.
(iii) elabore relatório fiscal conclusivo:
(iii.1) enfrentando a documentação e as informações apresentadas no item (ii)
acima, juntamente com a longa relação de notas fiscais anexadas ao Recurso Voluntário e outros
documentos anexados ao presente processo administrativo, analisando a existência de tomada de
crédito extemporâneo no presente processo, qual a natureza do crédito tomado, em qual inciso
das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 eles se respaldam e avaliando se é possível confirmar que
não foram tomados na época própria. Neste ponto, importante que a fiscalização esclareça se no
despacho decisório já constava exigência de retificação do DACON e da DCTF para a tomada de
crédito extemporâneo. Ademais, em se tratando de crédito de insumos, importante que a
fiscalização avalie a possibilidade da tomada de crédito com fulcro no Parecer Normativo
COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170 pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao conceito de insumo.
(iii.2) informando se houve glosa de crédito em relação ao frete nas aquisições de
produtos no presente caso? Caso positivo, qual a razão para esta glosa e qual o montante dessa
glosa no presente processo?
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)

Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 4512
DF CARF MF
Documento nato-digital